Tribunal: TJSP
Processo: 1006263-17.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
Acidente de trânsito - Ação indenizatória - Interceptação da trajetória do veículo do autor pelo réu - Manobra de ultrapassagem realizada sem as cautelas necessárias - Prova oral concludente - Culpa evidenciada - Danos materiais comprovados - Cálculo acertadamente postergado à fase de liquidação - Apelo improvido.